Tribunal: TJES
Processo: 5006483-54.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006483-54.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: KEMERON BARBOSA COSTA NUNES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENEM. APENADO VINCULADO A ATIVIDADE REGULAR DE ENSINO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. DUPLA REMIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES que indeferiu pedido de remição de pena em razão de aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2024, sob o fundamento de que o reeducando já estava vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional. A defesa requer o reconhecimento do direito à remição em razão da aprovação no exame nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o apenado vinculado a atividades regulares de ensino no estabelecimento prisional faz jus à remição de pena em razão de aprovação no ENEM.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 391/2021 do CNJ prevê a possibilidade de concessão de remição de pena pela aprovação no ENEM.

O entendimento anteriormente consolidado no Superior Tribunal de Justiça afastava a concessão da remição ao apenado já vinculado ao ensino regular no interior da unidade prisional, sob o fundamento de vedação ao duplo benefício pelo mesmo fato gerador.

O Superior Tribunal de Justiça passou a admitir a remição pela aprovação no ENEM mesmo para apenados vinculados a atividades regulares de ensino, em razão do maior grau de complexidade do exame e do esforço adicional exigido do reeducando.

A jurisprudência da Corte Superior admite interpretação extensiva in bonam partem da Resolução nº 391/2021 do CNJ, de modo a estender o benefício também aos presos inseridos em atividades regulares de ensino.

O apenado obteve aprovação em todas as áreas do conhecimento avaliadas no ENEM de 2024, alcançando a pontuação mínima exigida nas provas objetivas e na redação, preenchendo os requisitos necessários à concessão da remição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006483-54.2026.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: KEMERON BARBOSA COSTA NUNES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANA PAULA ROVER - ES19552-A

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
, interposto por KÊMERON BARBOSA COSTA NUNES, contra a decisão (id 19148186 – seq. 79.1), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que indeferiu o pedido de remição, por sua aprovação no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), uma vez que estava vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional.

Em suas razões (id 19148186 – seq. 88.1), a defesa requer a reforma da decisão impugnada, a fim de que seja concedida a remição ao apenado em razão de sua aprovação no ENEM de 2024.

E
m relação à remição por aprovação, no Exame Nacional do Ens
ino Médio (ENEM)
, o art. 3º, parágrafo único, da Resolução n.º 391/2021, do CNJ, indica a possibilidade da concessão do benefício, do tempo dedicado aos estudos, nos casos de aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), desde que o apenado não esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade, e tenha realizado estudos por conta própria ou com acompanhamento pedagógico não-escolar.

Assim, o entendimento do c. STJ, era no sentido de que se o apenado estivesse vinculado a atividade regular de ensino, dentro do estabelecimento penitenciário, e fosse aprovado no ENEM, não poderia ter sua pena remida novamente, pelo mesmo fato gerador, qual seja, o estudo de ensino médio, pois estaria sendo beneficiado duplamente pelo mesmo fato gerador

(AgRg no HC n. 753.813/SC,
relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma,
julgado em 13/3/2023
, DJe de 16/3/2023).

No entanto, houve uma alteração do referido entendimento e o c. STJ, passou a entender que mesmo após o reeducando ter sido beneficiado com a remição da pena em razão da aprovação no ENCCEJA, pode ter novamente sua sanção remida pela aprovação no ENEM, uma vez que este último exige um esforço adicional e possui um maior grau de complexidade, atendendo ao objetivo de incentivo aos estudos e consequente, readaptação social do apenado.

Nesse sentido, é o precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 969.314/DF, relator
Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de
26/5/2025
).

A propósito, vale ressaltar que tal mudança decorreu da orientação jurisprudencial da Corte de que é possível atribuir uma interpretação extensiva
in bonam partem
à Recomendação n. 391, do CNJ, a fim de conceder tal benefício aos apenados vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional e não somente aos presos que estudam por conta própria (AgRg no HC n. 911.417/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 14/10/2024).

No caso concreto, verifica-se que o apenado obteve aprovação em todas as áreas do conhecimento avaliadas no ENEM, alcançando pontuação superior a 450 pontos nas áreas objetivas e superior a 500 pontos na redação, conforme consta da seq. 66.2.

Assim, em consonância com o entendimento atualmente consolidado no Superior Tribunal de Justiça, entendo que o apenado faz jus ao benefício da remição da pena em razão de sua aprovação no ENEM.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

defensivo, para reformar a decisão agravada e reconhecer o direito do agravante à remição da pena em razão de sua aprovação no ENEM de 2024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder provimento ao recurso.